Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-07.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Licitação na modalidade carta convite. Inobservância do disposto pelo art. 55 da Lei n. 8.666/93. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública não configurada. Art. 11 da LIA. Superveniente revogação do inc. I do art. 11 da referida Lei, pela Lei no

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Licitação na modalidade carta convite. Inobservância do disposto pelo art. 55 da Lei n. 8.666/93. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública não configurada. Art. 11 da LIA. Superveniente revogação do inc. I do art. 11 da referida Lei, pela Lei no 14.230/2021, que torna atípica a conduta imputada. Continuidade normativo-típica não caracterizada. Conduta que não se enquadra no disposto pelo art. 11, inciso VII, da LIA. Sentença mantida. Recurso improvido.